Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716610-12.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETIENE LOPES DE OLIVEIRA FARIAS APELADO: MARINA HELENA CAMPOS, VERA LUCIA GUILHERME DELPACO, MARIA DAS GRACAS CAMPOS VALADARES PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência (ID Num. 67155505), formulado por ETIENE LOPES DE OLIVEIRA FARIAS, ora autora/apelante, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL no. 0716610-12.2023.8.07.0006, interposta em face da sentença proferida nestes autos pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, tendo por objeto a expedição de alvará judicial incidental para garantir o prosseguimento do procedimento de compra direta de um imóvel da Terracap, localizado no Condomínio Bela Vista, Grande Colorado – DF, atualmente ocupado pela requerente. Em suas razões, afirma que o imóvel faz parte do acervo hereditário de Milena Cristina Campos, falecida com quem a requerente mantinha união estável, relação essa já reconhecida por sentença proferida em 1a instância. Contudo, a decisão que reconheceu a união estável ainda não transitou em julgado, impedindo a finalização do inventário e comprometendo a regularização do imóvel junto à Terracap. Narra ter sido notificada pela Terracap sobre a necessidade de apresentar o inventário concluído ou um alvará judicial no prazo de 60 dias para prosseguir com a regularização, sob pena de a proposta de compra ser indeferida e o imóvel disponibilizado a terceiros. Argumenta, em linhas gerais, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, pois a decisão de reconhecimento da união estável, mesmo pendente de trânsito em julgado, evidencia a probabilidade de direito, e o perigo de dano decorre do risco de venda do imóvel a terceiros. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, consistente na expedição de alvará judicial a fim de viabilizar o registro do imóvel. Os apelados apresentaram contraminuta (ID Num. 67564090), pugnando pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, ou, subsidiariamente, pela suspensão de qualquer ato de venda do imóvel. É o relatório. DECIDO. Os requisitos para deferimento da tutela de urgência são previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em debate, não verifico a presença dos requisitos para concessão do pedido liminar pleiteado. Conforme relatado, a apelante requer a expedição de alvará judicial para autorizar o prosseguimento do processo de venda direta de imóvel localizado no Condomínio Bela Vista, Grande Colorado – DF, atualmente ocupado pela requerente, cujos direitos possessórios estão vinculados ao espólio. Para comprovar a necessidade da medida, a apelante juntou aos autos o ofício ID Num. 67156861, por meio do qual a Terracap informa a seguinte pendência para prosseguimento da venda direta, in verbis: “Documento(s) pendente(s) de apresentação: 1)Faltou Inventário, devidamente autenticados, a fim de que seja definido a quem será destinada a propriedade do imóvel. Neste caso, deverão ser entregues todos os documentos e certidões dos receptores dos direitos sobre o imóvel, a saber: RG, CPF e Certidão de Quitação Eleitoral, de acordo com a documentação solicitada no Edital.” (grifos nossos) No caso concreto, a petição inicial do inventário foi indeferida pela sentença apelada. Eventual provimento do presente apelo, com a consequente cassação da sentença, implicará apenas no início do processamento do inventário, devendo o Juízo singular decidir acerca da nomeação de inventariante. Ademais, ainda pende controvérsia acerca da administração do espólio. Por fim, deve-se ressaltar que a autorização pleiteada pela autora é para prosseguimento do processo de venda direta, o qual excede o mero registro do imóvel, pois é necessário o pagamento de valores à TERRACAP. Assim, o procedimento afetará diretamente a administração dos bens do espólio, em face da necessidade de pagamento do valor para aquisição da titularidade do bem. Por este motivo, entendo que o deferimento do pedido liminar demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a probabilidade do direito alegada pela autora/apelante. Igualmente, não foi comprovado o perigo de dano. Sobre este ponto, o já mencionado ofício ID Num. 67156861, atesta que o edital de venda direta do imóvel pela TERRACAP possui previsão de ampliação do prazo para regularização de eventuais pendências, pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos, em casos excepcionais, confira-se: “9.2.1. Constatada a existência de pendências, a COVED notificará o interessado que terá até 60 (sessenta) dias corridos para saneá-las, sob pena de indeferimento da proposta. 9.2.2. Em casos excepcionais, em que a resolução de pendências por parte do interessado demande período superior a 60 (sessenta) dias corridos, esse prazo poderá ser ampliado, por ato da COVED, a pedido do interessado, em até 120 (cento e vinte) dias corridos. 9.2.3. No caso do indeferimento da proposta de compra realizado pela COVED, o imóvel será recolocado em novo edital de venda direta, seguindo o estabelecido no item 7.8.” (grifos nossos) Portanto, diante da possibilidade de dilação do prazo para sanar a pendência e do fato de tratar-se de situação excepcional, não há urgência na expedição do referido alvará, notadamente porque o prazo suplementar de 120 (cento e vinte) dias é suficiente para submissão do apelo ao colegiado. Dessa forma, ausentes os requisitos, imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se as partes. A seguir, retornem os autos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 16:27:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora